Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725367-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES RECORRIDO: SAMUEL LIMA LINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RETIRADA DA SOCIEDADE. QUITAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa por falta de publicação do ato judicial se a intimação de ato subsequente viabiliza o acesso à íntegra do processo correspondente, conforme preceitua o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006. 2. A declaração de quitação do sócio que se retira da sociedade impede que este exija a prestação de contas de período antecedente à retirada. 3. Recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, aos artigos 3o, §2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, uma vez fundado “em conjecturas erigidas sem qualquer apreciação nos fatos” (id 47056685, pág. 24). Aponta, ainda, ofensa ao artigo 5o, incisos XXV e LV, da Constituição Federal, por violação ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto ao apontado dissenso pretoriano. Em primeiro lugar, porque o órgão julgador não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como divergentemente interpretada, ficando caracterizada a ausência de prequestionamento a atrair o enunciado 211 da Súmula do STJ. Registre-se que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Em segundo, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, a apreciação das razões recursais demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012